Tribunal: TJES
Processo: 5039367-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039367-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAGHETTO HOTEIS LTDA
RECORRIDO: JOSE LUIZ BRUNELLI e outros (6)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. NECESSIDADE DE EFETUAÇÃO DE OUTRO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O HOTEL E A EMPRESA DE VIAGENS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA RESERVA CANCELADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM REDUZIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Vistos em inspeção

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LAGHETTO HOTEIS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva;
b)
que o hotel sequer foi contratado pelos recorridos quando da reserva;
c)
que não recebeu qualquer valor em razão da reserva realizada e posteriormente cancelada;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito por parte da recorrente, ante a ausência de responsabilidade;
e)
inocorrência de danos morais, subsidiariamente, pugnou pela minoração da indenização;
f)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pedidos autorais.

Inicialmente, em que pese a parte recorrente sustentar a preliminar de ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que integra a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a sua responsabilidade na situação em apreço.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:
“verifica-se que a ré faz parte da cadeia de prestação de serviços objeto desta lide e, portanto, é solidária e objetivamente responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo parágrafo único do artigo 7º e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, eventual desacordo ou a falta de repasse de valores pelas empresas parceiras não afasta a responsabilidade da ré, uma vez que configura fato diretamente relacionado à organização das operações empresariais e aos riscos próprios dessas atividades, sendo caracterizada como fortuito interno, que não diz respeito aos consumidores, e consequentemente insuficiente para excluir a responsabilidade da fornecedora.”

Destarte, verifico que a tese da parte recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Com efeito, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços pelo cancelamento unilateral da reserva. Como abordado em sentença, o dever de informação é direito básico dos consumidores, onde a transparência das informações deve imperar.

Tendo os fornecedores uma parceria comercial, o qual ambos se beneficiam dos negócios entabulados, não resta outra saída a não ser interpretar que a falta de um pode vir a corresponder a falta do outro. Além disso, o suposto cancelamento unilateral ou o não repasse dos valores pela empresa intermediária compreendem o risco do negócio da recorrente, o qual não pode ser repassado aos recorridos.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico dos consumidores a obtenção informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Dessa forma, entendo por razoável manter a condenação para restituição da reserva cancelada.

Ademais, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

No caso em apreço, entendo por razoável a diminuição do valor arbitrado pelo juízo
a quo.
Com efeito, fixo a indenização a título de danos morais no importe de R$1.000,00 (um mil reais), para cada recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de exclusivamente reduzir a condenação à título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios,em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)